Tribunal: TJDFT
Processo: 0755146-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755146-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA LARA DE AMORIM DA SILVA AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vilma Lara de Amorim Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça no processo de produção antecipada de provas n.o 0704674-10.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia - DF). Eis o teor da decisão ora revista: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Nos caso, há notícia de que a parte interessada aufere renda e possui, ao menos, o veículo em seu nome, o que é incompatível com a alegação de pobreza . Ademais, instada a comprovar a necessidade do benefício, a parte interessada deixou de apresentar documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim, vê-se afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante alega que: (a) a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deve ser reformada, pois a agravante é pessoa hipossuficiente, aposentada, com renda mensal de R$ 2.277,00 proveniente de benefício previdenciário, conforme comprovado por extratos juntados aos autos; (b) a negativa do benefício viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, bem como os arts. 98 e 99 do CPC, que estabelecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário; (c) não há nos autos prova capaz de afastar essa presunção, sendo indevida a fundamentação genérica utilizada pelo juízo, que se limitou a apontar a existência de um veículo e a contratação de advogado particular, elementos que não demonstram capacidade financeira para arcar com custas sem prejuízo da subsistência; (d) a decisão agravada ignorou documentos relevantes, como os extratos do benefício previdenciário e as informações sobre despesas médicas decorrentes de acidente que comprometeu a renda da agravante; (e) a manutenção da decisão compromete o direito fundamental de acesso à justiça, pois imporá custos incompatíveis com a realidade financeira da agravante. Pede: (i) concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso; (ii) provimento do agravo para reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita, isentando a agravante do pagamento de custas e honorários. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que o objeto do agravo é a assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício. A parte demonstra receber benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, em valores módicos (cerca de R$ 2.200,00, valor recebido em junho de 2025) (id 240180172 e seguintes). O fato de a parte estar sendo assistida por advogado particular, em vez da Defensoria Pública, não implica presunção de capacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais em prejuízo do próprio sustento (CPC, art. 99, § 4o). No atual momento processual inexistem outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (CPC, art. 99, § 2o). As evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios dagratuidade dajustiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios dagratuidadeda justiça. 3. Agravodeinstrumentoprovido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator